Tribunal: TJMT
Processo: 1041257-31.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041257-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADEILSON SOUSA REIS - CPF: 925.129.683-91 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 29 TR/MT.

RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ADEILSON SOUZA REIS
e
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito de R$ 93,07, e condenando o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais. Por sua vez, o banco alega a inexistência de dano moral, sustentando que agiu no exercício regular de um direito e, subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado.

3.

No caso concreto, restou incontroverso que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, haja vista a ausência de comprovação da origem do débito.

4.

Em que pese a alegação do banco réu de que se trata de dívida formalmente contratada, nenhuma prova apresentou nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

5.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

6.

No que se refere ao quantum indenizatório, da análise do extrato juntado pela parte recorrente em sua petição inicial (
id. 320866372
), verifica-se a existência de outra negativação posterior à inscrição discutida nestes autos, sem que tenha havido comprovação de que tal registro seja ilegítimo.

7.

Nos termos da Súmula 29 desta Turma Recursal: "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito".

8.

Tal circunstância, portanto, afasta a possibilidade de majoração do valor fixado na sentença, uma vez que a existência de outras inscrições atenua os efeitos da negativação indevida ora analisada, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal.

9.

O valor arbitrado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem acarretar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, suficiente para desestimular a repetição da conduta ilícita pela parte ré, não comportando redução.

10.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

12.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça deferida.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025